Tribunal: CARF
Processo: 13433.000254/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000254/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.007 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE ITAU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RESTITUIÇÃO. PRAZO CINCO ANOS. TERMO A QUO. PRESCRIÇÃO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
POSTERIOR
A
09/06/2005.
JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS E SUMULA CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a contrário
sensu, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O adicional do terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo
trabalho e integra a remuneração do segurado empregado para fins de
incidência da contribuição previdenciária.
HORA EXTRA E ADICIONAL. INCIDÊNCIA.
Não há que se falar em exclusão das horas extras, pois remuneratória, e seus
reflexos, como o descanso semanal remunerado, pois, se a verba substituída era
remuneratória, a substituta também o será, pelo fato de ambas terem o mesmo
pressuposto.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Este conselho não tem competência para analisar constitucionalidade de
lei(Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000254/2010-60
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000254/2010-60

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI, lavrado contra o sujeito passivo acima
identificado, referente ao DEBCAD no 37.053.381-0,no valor de R$ 778.545,53 (setecentos e
setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e três centavos), consolidado
em 26 de março de 2010, referente a contribuições sociais eferente às contribuições sociais
previstas no artigo 11, inciso II e parágrafo único, alínea "a" da Lei no. 8.212, de 24 de julho de
1991, relativo à glosa de compensação de contribuições previdenciárias, efetuada por meio de
informação nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social-GFIPs das competências janeiro de 2009 a dezembro de 2009.
No Relatório Fiscal (e-fls. 12/22), a autoridade lançadora esclarece que “O sujeito
passivo efetivou a compensação alegando possuir créditos em seu favor decorrentes de
pagamentos efetuados à Seguridade Social em virtude de remunerações pagas aos detentores de
mandato eletivo no período em que as referidas contribuições foram declaradas indevidas pelo
Supremo Tribunal Federal - STF, além de alegar pagamento indevido de contribuições
previdenciárias sobre verbas indenizatórias e, por último, essas compensações seriam
relacionadas à alíquota de Seguro de Acidente de Trabalho – SAT.” Aduz que essas alegações
estão baseadas no Ofício Circular n.o 01/2010, da Empresa Bernardo Vidal e Associados (e-fls.
399/409), encaminhado ao Município de Itaú, RN, e apresentado por este à Fiscalização.
Informa, ainda, que não tendo sido apresentada ação judicial em desfavor da
Receita Federal do Brasil - RFB, contra a cobrança de contribuições previdenciárias ou em que
seja pleiteada pelo Município a compensação ou restituição dessas exações, foram efetuadas
pesquisas nos endereços eletrônicos do Tribunal Regional Federal - TRF da 5.a Região e da
Justiça Federal de 1.a Instância, Seções Judiciárias do Rio Grande do Norte e Pernambuco, além
da Seção Judiciária do Distrito Federal, não sendo encontrada qualquer ação dessa natureza, em
que figure como parte o Município de Itaú.
Analisa o direito à compensação dos valores pagos relativos às contribuições
incidentes sobre as remunerações dos exercentes de mandado eletivo sob a égide da Lei n.o
9.506/97 e sobre verbas indenizatórias, bem assim daqueles valores concernentes à “alíquota
SAT”.
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000254/2010-60

Ao final, conclui que o contribuinte informou indevidamente valores a compensar
em suas GFIPs – o que ocasionou a glosa dos valores assim compensados –, tendo em vista que
(a) não há ação judicial ou qualquer decisão com trânsito em julgado ou liminar que autorize a
compensação das contribuições previdenciárias em apreço; (b) considerado o instituto da
prescrição, está reconhecido administrativamente o pagamento efetuado posteriormente a 1.o de
janeiro de 2004, “porém não foi atendida a condição estabelecida na legislação tributária (IN
SRP 15/2006), qual seja a exclusão dos detentores de mandato eletivo das GFIP do período de
01/1999 a 09/2004 nas poucas competências em que os mesmos tenham sido informados”; e (c)
o contribuinte não apresentou os demonstrativos da origem do crédito, imprescindíveis para fins
de mensurar os valores das contribuições sociais correspondentes a pagamentos indevidos ou a
maior.
O auto de infração vem instruído pelos documentos de e-fls. 23/417.
A empresa impugnou tempestivamente as exigências (e- fls. 421/442). A ciência
do auto de infração ocorreu em 30 de março de 2010, enquanto que a impugnação foi
protocolizada em 29 de abril de 2010, “conforme data de postagem na Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT”. Veja-se, nesse sentido, o despacho de fl. 418.
Afirma, inicialmente, que, ao contrário do que alega a Fiscalização, no sentido de
que o impugnante teria afirmado não possuir as GFIPs relativas ao período em que se originou o
crédito e os demonstrativos de apuração dos valores compensados, analisando-se o ofício
remetido à RFB em 20 de janeiro de 2010, observa-se que o Município de Itaú disponibilizou os
seguintes documentos: (a) Lei Orgânica municipal; (b) documentação dos seus representantes
legais, com o respectivo termo de posse, diploma emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral - TRE
e comprovante de residência; (c) documentação do responsável pela contabilidade do Município;
(d) GFIPs, inclusive arquivos digitais, relativamente ao período em que se originou o crédito e
ao período em que ditos créditos foram utilizados; e (e) folhas de pagamento e recibos de
pagamento, relativos ao período em que houve pagamento indevido/a maior.
Tem, assim, que atendeu plenamente às solicitações da RFB, “não havendo
motivo para glosa das compensações realizadas.”
Em seqüência, trata da prescrição decenal e da correta interpretação da Lei
Complementar n.o 118/2005.
Afirma que o entendimento adotado pela RFB, no sentido de que o Município
somente poderia compensar valores recolhidos nos cinco anos anteriores à compensação, não
encontra guarida na jurisprudência dos Tribunais Superiores. “A prescrição para compensação
ou restituição dos tributos sujeitos a lançamento por homologação indevidamente pagos antes da
vigência da LC n.o 118/2005 é de 5 anos, após o decurso de 5 anos do prazo para homologação
tácita.”
“Desta forma, resta claro o direito do Município em compensar valores
indevidamente recolhidos de contribuições previdenciárias retroativos a 10 anos.”

No tocante ao preenchimento das GFIPs, afirma que, “uma vez que os períodos
informados se encontram dentro da correta prescrição decenal”, não há que se falar em
preenchimento incorreto dos campos “Período Inicial” e “Período Final” dessas guias.
Quanto ao entendimento de que não haveria informação de compensação nas
GFIPs da Câmara Municipal, refere que “tal fato acontece por ser a Prefeitura a verdadeira
legitimada para compensar os valores indevidamente contribuídos sobre os subsídios dos
vereadores”.
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000254/2010-60

A Câmara de Vereadores, embora tenha capacidade processual para a defesa de
suas prerrogativas funcionais, não possui, contudo, personalidade jurídica, “pois pessoa jurídica
é o Município.” Os seus funcionários, embora subordinados ao Presidente da Mesa, na realidade
são servidores municipais.
Assim, “as despesas com pessoal da Câmara Municipal correm por conta da
Prefeitura, inclusive as retenções de contribuições previdenciárias, razão pela qual é a Prefeitura
a verdadeira legitimada para compensar valores indevidamente recolhidos em nome da Câmara
Municipal.”
Requer, portanto, o reconhecimento da legitimidade do Município para
compensação das contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas pela Câmara
Municipal, sendo consideradas corretas as informações prestadas em GFIP.
Quanto à retificação das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, afirma que “as GFIPs nas quais ocorreram as contribuições indevidas já
estão sendo devidamente retificadas, conforme se pode observar dos sistemas de informação da
Receita Federal do Brasil.”
Justifica tal demora pela dificuldade em se transformar arquivos físicos de
competências mais antigas, como 1999 e 2000, em arquivos digitais compatíveis com o atual
padrão da SEFIP, sendo necessária a inclusão manual de todos os nomes constantes em folhas de
pagamento da época, o que demanda grande trabalho por parte dos servidores municipais.
Ademais, a retificação das GFIPs constitui obrigação acessória, não podendo
condicionar a homologação das compensações.
Desta forma, “estando cumpridas as exigências da Portaria 133/2006, requer
sejam homologadas as compensações efetuadas nas competências 04 e 07/2009.”
A seguir, examina a possibilidade de compensação dos parcelamentos realizados
pelo Município.
Afirma que a Portaria MPS n.o 133/2006, que rege a matéria, em momento algum
veda a compensação de débitos pagos através de parcelamentos, voluntários ou fiscais. As únicas
exigências feitas para que se proceda a compensação dos valores, no caso, são aquelas
estabelecidas no artigo 4.o da referida portaria.
“Ou seja, não há impedimento legal para que o Município compense os valores
regularmente pagos através de parcelamento.”
“Caso os recolhimentos indevidos não sejam compensados pelo Município,
somente seria possível a sua compensação de ofício pela Receita Federal. Entretanto, não se
pode considerar o contribuinte em débito enquanto estiver suspensa a exigibilidade do crédito
tributário.”
“A existência do ‘débito’ é pressuposto básico de incidência da previsão legal em
que se fundamenta a compensação de ofício, para dar respaldo à legalidade do ato
administrativo, porém, estando suspensa sua exigibilidade, não pode ocorrer a compensação de
ofício do pretenso débito.”
Ademais, o artigo 74, parágrafo 3.o, inciso IV, da Lei n.o 9.430/96, com a redação
dada pela Lei n.o 10.637/2002, assevera que não poderão ser objeto de compensação os débitos
consolidados em qualquer modalidade de parcelamento, “sendo claro que a IN SRF n.o 600 de
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000254/2010-60

2005 extrapolou os limites legais, pois a compensação de ofício só pode ser feita com débitos
vencidos e exigíveis do contribuinte.”
Conclui que constitui uma faculdade do contribuinte “requerer o ressarcimento
dos valores indevidamente incluídos em parcelamento especial ou a sua compensação com
outros débitos nos termos da lei, não sendo admitido que a própria RFB proceda à compensação
de ofício, razão pela qual se mostra legítima e deverá ser homologada a compensação objeto
deste Auto de Infração.”
Trata, a seguir, da não incidência de contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias e sobre os valores de horas extras.
Quanto à não incidência de contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias, afirma que esse adicional, estabelecido no artigo 7.o, inciso XVII, da
Constituição de 1988 – estendido aos servidores ocupantes de cargos públicos, conforme
parágrafo 3.o do artigo 39 da Carta Magna –, tem por escopo proporcionar ao trabalhador (lato
sensu), no período de descanso, a percepção de um reforço financeiro, a fim de que possa
usufruir de forma plena o direito constitucional ao descanso remunerado.
A partir desse entendimento, quanto à finalidade do adicional em questão,
desenvolveu-se a posição adotada pelo STF, no julgamento do RE n.o 345.458/RS, em que a
relatora, Ministra Ellen Gracie, consignou que o abono de férias era espécie de “parcela
acessória que, evidentemente, deve ser paga quando o trabalhador goza seu período de descanso
anual, permitindo-lhe um reforço financeiro neste período”.
E também a partir daí, firmou-se o entendimento do STF, no sentido da não-
incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sob os
fundamentos de que a referida verba possui natureza compensatória/indenizatória e de que, nos
termos do parágrafo 11 do artigo 201 da CF, somente as parcelas incorporáveis ao salário do
servidor para fins de aposentadoria sofreriam a incidência da contribuição previdenciária.
Elenca, nesse sentido, outras decisões do STF.
Em relação ao Superior Tribunal de Justiça - STJ, refere que esse mesmo
entendimento restou sedimentado em voto da Ministra Eliana Calmon que, julgando incidente de
uniformização jurisprudencial, manteve a orientação firmada pela Turma de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, declarando que a contribuição previdenciária
não incide sobre o terço constitucional de férias, “verba que detém natureza indenizatória por
não se incorporar à remuneração do servidor para fins de aposentadoria”.
Também neste caso, arrola outras decisões judiciais.
Tem, portanto, como incabível a cobrança de contribuições previdenciárias sobre
o terço constitucional de férias, razão pela qual deve ser homologada a compensação realizada
pelo Município.
Trata, nesse mesmo diapasão, dos pagamentos efetuados a título de horas extras,
fazendo referência a decisões do STF, no sentido da impossibilidade de incidência de
contribuição previdenciária, “uma vez que não são incorporáveis ao salário do contribuinte
para fins de aposentadoria, não devem compor a base de cálculo de tal exação.” (Grifado
no original.)
Em seqüência, examina os créditos dos agentes políticos e os créditos das parcelas
indenizatórias.
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000254/2010-60

Afirma inicialmente que as compensações previdenciárias realizadas pelo
Município dizem respeito às cotas patronais indevidamente recolhidas sobre os subsídios dos
agentes políticos, durante o período de fevereiro de 1998 a setembro de 2004, e têm como
fundamento o acórdão proferido pelo STF, no RE n.o 351.717, “cujos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade foram estendidos pela Resolução do Senado Federal n.o 26/2005.”
Refere, ainda, que a Previdência Social já regulamentou a matéria, “mediante a
Instrução Normativa n.o 15/2006.”
Destaca que, ao contrário do afirmado pela Fiscalização, os períodos tidos como
não declarados em GFIP foram corretamente pagos pela Prefeitura, “seja por meio de
recolhimento correto, seja por via de parcelamento, o qual também possibilita a compensação,
conforme exposto”.
Conclui que, de acordo “com as leis municipais que instituíram os subsídios dos
agentes políticos para o período compreendido entre fevereiro/1998 e setembro/2004, depreende-
se que o município possui um crédito a ser recuperado de R$ 515.398,49 (quinhentos e quinze
mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta nove centavos), aplicando-se a alíquota de 21%
(20% + 1%), referente à parte patronal + SAT, respectivamente, conforme planilha de valores
atualizados”.
Reporta-se, neste caso, à planilha de fls. 446/447.
Quanto aos créditos compensados a título de verbas indenizatórias, afirma que
estes “foram calculados computando-se os valores referentes a contribuições previdenciárias
indevidamente recolhidas sobre o terço constitucional de férias e as horas extras, de acordo com
as folhas de pagamento da Prefeitura Municipal, que seguem em anexo a esta Impugnação.”
Entende que os documentos em anexo comprovam a existência do crédito em
favor do Município, o qual, juntamente com o crédito das contribuições indevidas dos agentes
políticos, autoriza a compensação realizada, inclusive havendo saldo a compensar.
Ao final, o impugnante requer (a) seja verificado o efetivo recolhimento das
contribuições indevidas pelo Município, de acordo com a documentação em anexo; e (b) sejam,
em conseqüência, “refeitos os cálculos dos valores passíveis de compensação apresentados por
esta DRF, com a conseqüente homologação do valor de R$ 625.275,22 (seiscentos e vinte e
cinco mil duzentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos), compensados nas
competências 01 a 12/2009.
A impugnação vem instruída pelos documentos de fls. 444/2.303.
Foi proferido o Acórdão 10-52.391 - 7a Turma da DRJ/POA, fls. 2308/2323, que
julgou improcedente a impugnação.
A seguir transcrevo as ementas do acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O salário-de-contribuição, para o segurado empregado, corresponde, na forma da lei, à
remuneração total por ele auferida junto à empresa. Em conseqüência, para que determinada
vantagem decorrente da relação laboral não componha o respectivo salário-de-contribuição, há a
necessidade de expressa previsão legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000254/2010-60

COMPENSAÇÃO. GLOSA. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIPS. PRAZO
PRESCRICIONAL. CONTAGEM.
O direito de compensar pagamentos indevidos decorrentes de norma declarada inconstitucional
tem, como pressuposto, a retificação das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs relativamente às contribuições
originalmente declaradas nos moldes da norma inconstitucional. Deve, também, ser observado o
prazo prescricional de cinco anos contados da data em que efetuados os pagamentos considerados
indevidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 18/11/2014 (Aviso de Recebimento – AR de fls.
2326/2327), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/12/2014, fls. 2329/2338, que
contém, em síntese:
-Em nenhum momento tenha sido tratado de ponto de importância fulcral, e que
diz respeito à ausência de controvérsia quanto ao recolhimento de parte das parcelas
compensadas pelo contribuinte.
-É importante que se reconheça que de fato o contribuinte não apenas declarou,
como também recolheu os tributos incidentes sobre as verbas de natureza indenizatória, mais
precisamente sobre o Terço Constitucional de Férias e as Horas Extras.
- Conforme se observa do Relatório Fiscal do Auto de Infração, parcela do
montante passível de repetição se originou de recolhimentos indevidos efetuados sobre parcelas
de natureza indenizatória, ou seja, daquelas não integrantes da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, e, por conseguinte não computadas no salário-de-contribuição, conforme
planilha trazida pelo contribuinte, a qual teve sua gênese, repita-se, a partir do exame das folhas
de pagamento do Município.
- Nesse sentido, a Lei no. 8.212/91 (art. 28, §99), e a Instrução Normativa no.
971/2009 da Receita Federal do Brasil (art. 58) consolidaram em seus textos as verbas salariais
que não seriam computadas na base de cálculo da contribuição previdenciária.
-Os atos infraconstitucionais consubstanciados na Lei no. 8.212/1991, e na IN no.
971/2009 não podem furtar-se do princípio contributivo, insculpido na Constituição da
República.
-Foi apurado aporte financeiro oriundo de pagamentos indevidos de contribuição
previdenciária incidente sobre verbas de natureza indenizatória, in cosu o adicional de horas
extras.
-Não se pode perder de vista que a finalidade do pagamento pelas horas extras
trabalhadas é exatamente indenizar o empregado pelo horário de descanso e de lazer
sacrificados.
-Para empregar sua força de trabalho na jornada extraordinária, obrigatoriamente
ter que sacrificar o tempo que dispunha para o seu lazer, descanso e convívio familiar, em
indenização a este sacrifício paga-se o adicional que a lei, previamente tarifando a indenização,
estipula para as horas extraordinárias, verba esta que ostenta nítida natureza indenizatória,
- O mesmo pode ser dito no que tange ao terço constitucional de férias, o qual já
teve o entendimento pacificado no STF e no STJ.
- É claramente pertinente é o entendimento relativamente à aceitação de julgados
pretéritos como referência de validade para o entendimento manifestado pelo contribuinte.
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000254/2010-60

-Por fim, recentemente foi publicada a Lei 12.844/2013, a qual passou a prever a
possibilidade de revisão de ofício, dos créditos constituídos, nos termos do art. 19, IV, V, c/c, §
79.
- Requer que seja acatado o pleito de compensação dos valores declarados a título
de verbas indenizatórias, divergência CCOR/GFIP e alíquota SAT/RAT.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

MÉRITO
A partir do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 566.621/RS com
repercussão geral, firmou-se entendimento no sentido de que nos casos de repetição ou
compensação ajuizados a partir de 9 de junho de 2005, o prazo para a repetição do indébito é de
cinco anos do pagamento indevido, aplicando-se, por outro lado, o prazo de dez anos do fato
gerador, para os processos anteriores à data de 9/06/2005, conforme ementa a seguir transcrita:
DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACATIO
LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se
autoproclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de
10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000254/2010-60

inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-
B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.

A matéria acerca do prazo para pleitear administrativamente a restituição de
tributo, encontra-se pacificada dentro desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme teor da Súmula CARF no 91 (vinculante):
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso em tela não foi apresentada/encontrada qualquer ação intentada pelo
Município de Itaú em desfavor da RFB, contra a cobrança de contribuições previdenciárias ou
em que fosse pleiteada sua compensação ou restituição.
Haja vista a inexistência de ação judicial acerca da matéria, estão prescritos todos
os pagamentos efetuados antes dos cinco anos anteriores à primeira compensação efetuada,
concernente a janeiro de 2009.
Assim já estão prescritos os pagamentos realizados até o dia 31/12/2003.
DOS CRÉDITOS DOS AGENTES POLÍTICOS
A alínea “h” do inciso I do artigo 12 da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991,
acrescentada pelo parágrafo 1.o do artigo 13 da Lei n.o 9.506, de 30 de outubro de 1997, foi
declarada inconstitucional em decisão definitiva do STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário n.o 351.717-1 - Paraná. Embora essa decisão – datada de 08 de outubro de 2003.
Nada há, portanto, a discutir quanto à inconstitucionalidade da exação estatuída
em relação aos exercentes de mandato eletivo municipal (prefeitos, vice-prefeitos e vereadores),
no período de 1.o de fevereiro de 1998 a 18 de setembro de 2004.
Em sede administrativa, os procedimentos acerca da devolução e compensação de
valores arrecadados pela Previdência Social, bem assim quanto aos créditos constituídos, com
base no referido dispositivo legal, foram estabelecidos pela Instrução Normativa MPS/SRP n.o
15, de 12 de setembro de 2006 (DOU de 18 de setembro de 2006).
A IN MPS/SRP n.o 15/2006, na redação vigente à época em que efetuadas as
compensações ora glosadas – janeiro de 2009 a dezembro de 2009 –, estabelecia os seguintes
procedimentos para a compensação de contribuições recolhidas com suporte na alínea “h” do
inciso I do artigo 12 da Lei n.o 8.212/91, acrescentada pela Lei n.o 9.506/97:
Art. 3.o O direito de efetuar compensação ou de solicitar restituição a que se refere esta
Instrução Normativa prescreve em cinco anos, contados a partir do pagamento.
(Redação dada pela IN MPS/SRP n.o 18, de 10 de novembro de 2006) – .
[...]
Art. 6.o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3.o, compensar os
valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo referido no art. 1.o,
observadas as seguintes condições:
I - a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir destas
todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a remuneração
proporcional ao período de 1.o a 18 na competência setembro de 2004 relativa aos
referidos exercentes;
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000254/2010-60

II - deverá ser realizada com contribuições previdenciárias declaradas em GFIP;
(Redação dada pela IN RFB n.o 909, de 14 de janeiro de 2009)
III - o ente federativo deverá estar em situação regular, considerando todos os seus
órgãos e obras de construção civil executadas com pessoal próprio, em relação às
contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11
da Lei n.o 8.212, de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição;
(Redação dada pela IN RFB n.o 909/2009)
IV - o ente federativo deverá estar em dia com parcelas relativas a acordos de
parcelamento de contribuições objeto dos lançamentos de que trata o inciso III,
considerados todos os seus órgãos e obras de construção civil executadas com pessoal
próprio;
V - somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados pela
prescrição;
VI - a compensação somente poderá ser realizada em recolhimento de importância
correspondente a períodos subseqüentes àqueles a que se referem os valores pagos com
base na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei 8.212, de 1991, acrescentada pelo § 1.o
do art. 13 da Lei n.o 9.506, de 1997; e
VII - (Revogado pela IN RFB n.o 909/2009)
Examinados os recibos e as folhas de pagamento da Prefeitura Municipal de Itaú
no período de fevereiro de 1998 a setembro de 2004, a autoridade lançadora constatou o
desconto de contribuição previdenciária relacionada ao Prefeito e Vice-Prefeito somente nas
competências janeiro de 2003 a novembro de 2003, “sendo a data do último pagamento em
28/11/2003”, portanto já atingido pela prescrição.
Essas afirmações são corroboradas pelas cópias de recibos de e-fls. 68/231, por
meio das quais contata-se, que, até dezembro de 2002, a remuneração do Prefeito e do Vice-
Prefeito do Município de Itaú não sofreu desconto de contribuição previdenciária, apenas do
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF; que o desconto de contribuição previdenciária
ocorreu somente nas competências janeiro de 2003 a novembro de 2003; e a partir de 2004,
voltou a ser descontado apenas o IRRF em relação à remuneração do Prefeito e do Vice-Prefeito.
No tocante às GFIPs da Prefeitura Municipal, a Fiscalização aduz que o Prefeito
Municipal no período de fevereiro de 1998 a setembro de 2004, Francisco Neuremberg
Fernandes, foi informado em GFIP nas competências janeiro de 2002, março de 2002, abril de
2002, maio de 2002 e março de 2003 a novembro de 2003, todas já prescritas. Na competência
dezembro de 2003, o Prefeito Municipal também foi informado, porém com a remuneração de
R$ 1.869,34, inferior àquela efetivamente recebida, que foi de R$ 4.200,00. O Vice-Prefeito no
período de fevereiro de 1998 a dezembro de 2000, Airanildes Alves Brasil, em nenhum
momento foi declarado em GFIP. Já o Vice-Prefeito a partir de janeiro de 2001, Francisco Brito
de Medeiros, foi declarado em GFIP nas competências março de 2003 a novembro de 2003, já
prescritas, e dezembro de 2003, fevereiro de 2004 e dezembro de 2004, também com valores de
remuneração declarados em montante inferior àqueles efetivamente recebidos.
É importante frisar, tendo em vista informação da autoridade lançadora, no
subitem 5.6 do Relatório Fiscal, que o valor do recolhimento da competência dezembro de 2004
não pode ser considerado para fins de compensação, porquanto, a partir de 19 de setembro de
2004, passaram a ser efetivamente devidas as contribuições incidentes sobre valores pagos,
devidos ou creditados ao exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que
não vinculado a Regime Próprio de Previdência Social, agora de acordo com a alínea “j” do
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000254/2010-60

inciso I do artigo 12 da Lei n.o 8.212/91, acrescentada pela Lei n.o 10.887, de 18 de junho de
2004, publicada no DOU de 21 de junho de 2004.
A planilha de e-fls. 39/40, com os valores de remuneração dos detentores de
mandato eletivo informados em GFIP no período de janeiro de 2002 a dezembro de 2004
(competências descontínuas).

No que diz respeito à Câmara Municipal de Itaú, ao examinar os recibos e folhas
de pagamento dos vereadores no período de fevereiro de 1998 a setembro de 2004, a autoridade
lançadora constatou o desconto de contribuição previdenciária somente nas competências
fevereiro de 2003 a janeiro de 2004; com relação às GFIPs, foi constatada a inclusão de
informação concernente aos vereadores somente nas competências janeiro de 2002 a junho de
2002 e janeiro de 2003 a dezembro de 2003 – das quais apenas esta última não foi atingida pela
prescrição.

Quanto às GFIPs, a planilha de fls. 41/44; e, quanto às folhas de pagamento, os
documentos de fls. 232/397. A autoridade lançadora diz que ao verificar os extratos da Câmara
Municipal, no Sistema de Arrecadação PLENUS - ÁGUIACCORGFIP – CONSULTA
VALORES A RECOLHER x VALORES RECOLHIDOS x LDCG/DCG (e-fls. 24/26),
constatou o não recolhimento dos valores relacionados aos detentores de mandato eletivo, mas
apenas os pagamentos concernentes aos servidores desse órgão. “Descarta-se, desta forma,
qualquer direito à compensação, tendo em vista ser inconcebível a solicitação de compensação
de valores numa competência em que o órgão configura como devedora das contribuições
previdenciárias.”

A compensação relativa à remuneração dos vereadores do Município de Itaú, na
competência dezembro de 2003, a única que não foi atingida pela prescrição, não pode ser
realizada, pois não se pode compensar valores de contribuições previdenciárias não recolhidas.
Sem recolhimento não há crédito a ser aproveitado pelo impugnante.

No que diz respeito à retificação das GFIPs, com a finalidade de excluir destas
todos os exercentes de mandato eletivo informados até o dia dezoito da competência setembro de
2004 – condição prévia para a realização das compensações ora glosadas –, verifica-se que tal
providência não foi implementada pelo impugnante, o que é confirmado por ele mesmo, já em
sede de impugnação, quando afirma que:
V. DA RETIFICAÇÃO DAS GFIPS
29. Conforme informado anteriormente a esta DRF, por meio do ofício datado de 20 de
janeiro de 2010, as GFIPs nas quais ocorreram as contribuições indevidas já estão
sendo devidamente retificadas, conforme se pode observar dos sistemas de informação
da Receita Federal do Brasil.
30. Tal demora ocorre pela dificuldade em se transformar arquivos físicos de
competências mais antigas, como 1999 e 2000, em arquivos digitais compatíveis com o
atual padrão da SEFIP, sendo necessária a inclusão manual de todos os nomes
constantes em folhas de pagamento da época, o que demanda grande trabalho por parte
dos servidores municipais.

Observa-se que as compensações glosadas foram realizadas com as contribuições
previdenciárias declaradas pelo impugnante nas GFIPs das competências janeiro de 2009 a
dezembro de 2009, evidentemente posteriores àquelas a que se referem os valores pagos com
base na alínea “h” do inciso I do artigo 12 da Lei n.o 8.212/91, acrescentada pela Lei n.o
9.506/97.
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000254/2010-60

Quanto ao preenchimento das GFIPs em que realizadas tais compensações, que,
nos termos do subitem 2.16 - “Compensação” do Manual da GFIP/SEFIP para Usuários do
SEFIP 8.4, aprovado pela Instrução Normativa RFB n.o 880, de 16 de outubro de 2008
(publicada no DOU de 17 de outubro de 2008), e alterações, deve ser informado, nessas GFIPs,
“o período (competência inicial e competência final) em que foi efetuado o pagamento ou
recolhimento indevido”.

Examinadas as telas de GFIP de e-fls. 46/57, correspondentes às competências
janeiro de 2009 a dezembro de 2009, verifica-se, quanto ao período inicial, que foram
informadas as competências fevereiro de 1998 (03 GFIPs), janeiro de 1999 (02 GFIPs), fevereiro
de 1999, julho de 1999, agosto de 1999, setembro de 1999, outubro de 1999, novembro de 1999
e dezembro de 1999.

Considerando o período prescricional de cinco anos, contado a partir da data do
pagamento das contribuições objeto de compensação, conforme já explicado, se verifica a
incorreção das informações prestadas.

No que diz ao período final, foram informadas as competências setembro de 2004
(06 GFIPs), julho de 2009, agosto de 2009, setembro de 2009, outubro de 2009, novembro de
2009 e dezembro de 2009 – quando a última competência passível de compensação, no que
pertine aos recolhimentos efetuados com base na alínea “h” do inciso I do artigo 12 da Lei n.o
8.212/91, julgada inconstitucional, seria a de setembro de 2004, considerada a remuneração
proporcional ao período de 1.o a 18 desse mesmo mês.

Considerando o período prescricional de cinco anos contados do recolhimento das
contribuições julgadas inconstitucionais, incidentes sobre a remuneração dos exercentes de
mandato eletivo municipal e as contribuições efetivamente recolhidas no período não atingido
pela prescrição, conclui-se que o Município de Itaú teria direito a compensar as contribuições
previdenciárias relativas ao Prefeito Municipal, na competência dezembro de 2003, e ao Vice-
prefeito, nas competências dezembro de 2003 e fevereiro de 2004. Ocorre, contudo, que restou
inobservado o requisito estabelecido no inciso I do artigo 6.o da IN MPS/SRP n.o 15/2006, na
medida em que não foram retificadas previamente as GFIPs em que haviam sido informados os
exercentes de mandato eletivo, deixando portanto de excluir dessas guias as respectivas
remunerações, no período abrangido pela declaração de inconstitucionalidade.

Dessa forma não assiste razão a o recorrente.
Da COMPENSAÇÃO DOS PARCELAMENTOS REALIZADOS

No subitem 5.12 do Relatório Fiscal, constam elencados os DEBCADs n.o
32.480.374-5, 35.586.409-6, 36.626.265-3, 36.626.266-1, 55.787.275-8 e 60.332.196-8,
concernentes ao Município de Itaú. Diz que :

a) O DEBCAD n.o 35.586.409-6, o único que consta na situação “Incluído em Parcelamento
Especial”, refere-se a valores confessados relativos às folhas de pagamento “da educação,
agricultura, entre outras”, sem a inclusão dos detentores de mandato eletivo;
b) Os DEBCADs n.o 36.626.265-3, 36.626.266-1, 55.787.275-8 e 60.332.196-8 dizem
respeito a contribuições de segurados contribuintes individuais relacionados a
fretes/transportadores autônomos, reclamatória trabalhista e outros segurados; e
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000254/2010-60

c) O DEBCAD n.o 32.480.374-5 corresponde a períodos não abrangidos pela contribuição
em apreço, sem vinculação com detentos de mandato eletivo.
Nenhum desses processos refere-se, portanto, a contribuições incidentes sobre a
remuneração dos detentores de mandato eletivo, no período atingido pela declaração de
inconstitucionalidade.
Ademais, não se pode olvidar que, em conformidade com o artigo 2.o da Portaria
MPS n.o 133, de 02 de maio de 2006 (DOU de 03 de maio de 2006), quaisquer débitos oriundos
das contribuições incidentes sobre a remuneração dos detentores de mandato eletivo no período
declarado inconstitucional pelo STF deveriam ser cancelados ou retificados, independentemente
da fase em que se encontrassem.
Logo, não há que se falar, no caso, em compensação de valores que não foram
parcelados, nem tampouco recolhidos pelo contribuinte.
DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DAS HORAS EXTRAS E VERBAS
INDENIZADAS.

Cabe neste momento citar o acórdão de piso:
“Nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991,
na redação dada pela Lei n.o 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado com o
artigo 214, inciso I, do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo
Decreto n.o 3.048, de 06 de maio de 1999, o salário-de-contribuição, para o segurado
empregado, corresponde à remuneração por ele auferida na empresa, “assim entendida
a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou,
ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”.
Já o parágrafo 9.o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91, combinado com o parágrafo 9.o do
artigo 214 do RPS, enumera, de forma exaustiva, as parcelas que não integram o
salário-de-contribuição,
para
fins
de
incidência
de
contribuições.
A legislação aplicável à espécie estabelece, portanto, como regra geral, a
incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração total dos segurados a
serviço da empresa; somente em um segundo momento é que são definidas, de forma
expressa e exaustiva, porquanto excepcionais, as hipóteses de isenção do pagamento
dessa exação. E nem poderia ser de outra forma, haja vista, primeiro, que, nos termos
do artigo 97, inciso VI, combinado com o artigo 175, inciso I, ambos do Código
Tributário Nacional - CTN, somente a lei pode estabelecer hipótese de exclusão, ou,
mais especificamente, de isenção do pagamento de contribuições sociais; e, segundo,
que o artigo 111 desse mesmo código determina sejam interpretados literalmente os
dispositivos legais que disponham sobre exclusão do crédito tributário, i.e., sobre
isenção.
Em conseqüência, por se tratar de exceção à regra, a interpretação do
parágrafo 9.o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91 – assim como de qualquer outro
dispositivo legal que estabeleça isenção do pagamento de tributos – deve ser feita de
maneira restritiva, de sorte que, para que determinada vantagem decorrente da relação
laboral não componha a base de cálculo do tributo (salário-de-contribuição), há a
necessidade de expressa previsão legal. Por outras palavras, as contribuições
previdenciárias incidem, regra geral,sobre a remuneração total do trabalhador,
excetuadas apenas e tão-somente aquelas parcelas definidas de forma expressa e
exaustiva em lei. Examinado o parágrafo 9.o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91, e
alterações, verifica-se que o terço constitucional de férias e as horas-extras não se
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000254/2010-60

encontram entre as hipóteses elencadas nesse dispositivo legal, no tocante à isenção da
incidência de contribuições.
Assim, os valores dessas vantagens econômicas devem, necessariamente,integrar as
bases de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pela empresa, sendo
incabível a sua utilização para fins de compensação. Resta, em conseqüência,
prejudicado o exame dos documentos de fls.450/2.303, que correspondem, em síntese,
a resumos totais / parciais das folhas de pagamento da Prefeitura do Município de Itaú,
além de alguns recibos de pagamento, do período de outubro de 1996 a dezembro de
2009. Registre-se, ainda, que o impugnante, neste caso, sequer juntou demonstrativo
das contribuições cuja compensação entende devida. Não há destarte, que se falar em
“créditos das parcelas indenizatórias”,relativamente às contribuições previdenciárias
recolhidas sobre os valores do terço constitucional de férias e das horas-extras.”
No Relatório Fiscal no item 6.4 (e-fls. 19) diz que :
(...)as decisões ali mostradas e emanadas do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal dizem respeito ao pagamento de férias e horas extras a
servidores públicos filiados a Regime Próprio de Previdência Social, o que não é o
caso dos servidores do Município de Itaú.
Em relação ao terço constitucional de férias, o STF, por ocasião do julgamento do
RE no 1.072.485 (com repercussão geral reconhecida), fixou a tese para o Tema de Repercussão
Geral 985/STF, no sentido de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor
satisfeito a título de terço constitucional de férias.
No que tange às horas extras, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que "as
horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela
qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária" (Tema no 687) julgado nos autos do
REsp no 1.358.281, sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC/1973, o qual é de observância
obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62, § 2o, do Anexo II ao RICARF, não
havendo que se falar em exclusão das horas extras e seus reflexos.
No que diz respeito a férias indenizadas e seu adicional, abono de férias e auxílio
doença, consta no relatório fiscal(e-fls. 18) que o Município foi intimado e reintimado a
apresentar a demonstração dos valores que deram origem a tais compensações, mas não o fez em
momento algum. É ônus do contribuinte demonstrar e comprovar isso.
Conclui-se que não assiste razão ao recorrente e não há reparos a fazer no acórdão
de piso.
Da COMPENSAÇÃO ORIUNDA DA ALÍQUOTA SAT

No caso dos Órgãos Públicos a alíquota era de 1%. Com a publicação do Decreto
6.042 de 12 de fevereiro de 2007, que alterou o Decreto 3.048/99, este percentual foi elevado
para 2% e, dependendo de determinados enquadramentos relacionados ao Fator Acidentário
Previdenciário - FAP, esta alíquota oscila para mais ou para menos.

No Relatório Fiscal (e-fls 19) diz que apesar das alterações já ditas continuou a
informar em suas GFIP a alíquota de 1%. Apenas nas competências 06/2009, 07/2009, 08/2009 e
09/2009 esta alíquota informada foi de 2%, sendo que estas GFIP estão com informação de
compensação.

Não pode haver compensação de valores que não foram recolhidos a maior. A
recorrente não prova o contrário.
Da POSSIBILIDADE DE NÃO APLICAÇÃO DA LEI EM FACE DE ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000254/2010-60

Neste ponto, esclarece-se que a alegação de inconstitucionalidade de lei não pode
ser parecida pelo órgão administrativo, enquanto não for declarada inconstitucional pelo STF, ou
examinado seu mérito no controle difuso (efeito entre partes) ou revogada por outra lei federal, a
referida lei estará em vigor e cabe à administração pública acatar suas disposições.
Por esse modo, ao órgão de julgamento fica vedado afastar à aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos do art. 26 A e parágrafo único, do Decreto 70.235/72, bem
como art. 62 do Regimento interno do CARF, conforme enunciado: " Súmula CARF no 2: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e no mérito negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 2359
DF CARF MF
Original